Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735042-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, JANAINA GUIMARAES SANTOS AGRAVADO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JANAINA GUIMARAES SANTOS e MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0734214-06.2020.8.07.0001, no qual contendem com MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS. A decisão agravada deixou de apreciar o pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (ID no 207032694): “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 19.10.2023 (ID 175544596). Houve busca patrimonial sem êxito (RENAJUD e SISBAJUD). Intimada derradeiramente ao ID. 191292438, a parte exequente não se manifestou. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, este Juízo determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC (ID 192971864). O exequente requer, nesse contexto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 206748736). É o relatório. Nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, “[d]urante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. De maneira complementar, reza o art. 923 do indigitado Diploma Processual que, “[s]uspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes”. Cumpre à parte exequente, portanto, para requerer o prosseguimento do feito, indicar a necessidade de realização de atos constritivos dotados de urgência, sob pena de eventual perecimento de crédito, não sendo possível a retomada do curso do processo para instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ainda que sob o prisma da teoria menor. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SALVO MEDIDAS URGENTES. ART. 923 DO CPC. ÚLTIMA CONSULTA AO SISBAJUD. CERCA DE CINCO MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente busca a satisfação, em face da agravada, do valor de R$ 331.404,99, atualizados até julho de 2023. 2.1. Pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2.2. Do que se observa do processo de origem, as pesquisas de ativos financeiros através do SISBAJUD, realizadas nos autos em novembro de 2023, restaram parcialmente frutíferas, sendo bloqueado o valor de R$ 3.277,51. 2.3. Após diversas diligências realizadas nos autos, o juízo determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. 3. Sobre o requerimento de medidas no momento da suspensão da execução, preceitua o art. 923 do CPC que não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. 4. Dessa forma, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 4.1. À luz do referido dispositivo legal e não constituindo a pretensão de pesquisa via SISBAJUD providência excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, mostra-se descabido seu deferimento no presente momento processual, sob pena de nulidade do ato. 4.2. Nesse sentido, precedente desta Corte: ?(...) 2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.? (0704460-22.2020.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2020). 5. Ainda que não fosse este o entendimento adotado, consigne-se que a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. 5.1. No caso vertente, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente cinco meses, em novembro de 2023. Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. 6. Recurso improvido. (Acórdão n. 1884296, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 17.07.2024) Assim, DEIXO DE APRECIAR o pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento do art. 923 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à suspensão determinada pelo pronunciamento judicial retro.” A decisão de ID no 207173033 determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório: “A fim de corrigir movimentação processual e adequar o presente feito às normas da Corregedoria deste TJDFT, registrei o movimento de suspensão processual com base no artigo 921, inciso III, do CPC, conforme determinado na decisão de ID 207032694. Ao arquivo provisório.” Nessa sede, as agravantes pugnam pela reforma das decisões de modo a deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Narram que, ultrapassados anos da realização das diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, pugnaram pela realização da desconsideração da personalidade inversa, para incluir a empresa da executada, porém o pleito foi indeferido sob o argumento de que as exequentes não demonstraram a existência de possíveis bens penhoráveis, e automaticamente o processo foi para o arquivo definitivo, e foi suspenso para contagem da prescrição intercorrente. Ressaltam o direito de buscar as diligências para obter o crédito oriundo da condenação. Alegam a possibilidade de alteração da situação econômica da executada e a necessidade da desconsideração inversa na tentativa de busca dos bens. É o relatório. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, diante violação ao princípio da dialeticidade. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, por meio do qual as agravantes buscam o adimplemento do crédito de R$ 13.359,23. Houve, nos autos, buscas patrimoniais sem êxito. O magistrado determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC (ID no 192971864). As agravantes peticionaram pela desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa pertencente à executada. Na decisão agravada, o magistrado ressaltou, devido à suspensão, a impossibilidade da retomada do curso do processo para a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pois o art. 923 do CPC impede a prática de atos processuais. Nas razões recursais, as agravantes ressaltam o indeferimento da realização de diligências junto ao sistema CNIB e alegam o direito de “buscar as diligências para obter o crédito pela condenação da sentença”. Aduzem que “a medida de desconsideração invera é necessária, ou seja, após anos certamente pode haver êxito em tentativa de busca dos bens” (sic). Dentro deste contexto, as alegações trazidas no agravo de instrumento não impugnam os fundamentos da decisão agravada a qual não analisou o pleito devido à proibição legal da prática de atos processuais durante a suspensão do processo. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões da decisão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 14:02:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador